Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Patente a legitimidade passiva do Secretário de Saúde, o qual é a autoridade pública legítima para gerir o sistema de saúde no âmbito desse ente federativo.
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, n. II, Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal).
3. Considerando a obrigação do ente estatal em fornecer leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI para paciente em estado gravíssimo, somado à necessidade da impetrante em tratamento imprescindível para sua saúde, resta demonstrando o direito líquido e certo.
4. Segurança concedida.